Tribunal: STF
Processo: AI 474627
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. CSLL. Compensação dos prejuízos. Lei nº 7.689/88 e Instruções Normativas nºs 198/88 e 90/92. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.